Tribunal: TJSP
Processo: 1504609-94.2018.8.26.0268
Classe: Apelação Cível / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Silva Russo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – Decisão interlocutória que excluiu do polo passivo o excipiente, prosseguindo-se o feito da execução fiscal quanto ao outro polo passivo – Recurso interposto contra decisão não terminativa – Recurso inadequado - Inaplicabilidade da fungibilidade recursal - Erro grosseiro – Precedentes do C. STJ e deste E. TJSP – Decisão remanescente - Recurso

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – Decisão interlocutória que excluiu do polo passivo o excipiente, prosseguindo-se o feito da execução fiscal quanto ao outro polo passivo – Recurso interposto contra decisão não terminativa – Recurso inadequado - Inaplicabilidade da fungibilidade recursal - Erro grosseiro – Precedentes do C. STJ e deste E. TJSP – Decisão remanescente - Recurso não conhecido.